Tribunal: TJSP
Processo: 0026930-68.2000.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Tarifa de água e esgoto – Exercício de 1999 – Município de Guarulhos – Prazo prescricional que se conta conforme as normas do Código Civil – Entendimento do STJ acolhido no âmbito do REsp no 1.117.903/RS – Inaplicabilidade da Súmula no 314 do STJ – Paralisação do feito, porém, por mais de 10 (dez) anos – Inércia da exequente configurada –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Tarifa de água e esgoto – Exercício de 1999 – Município de Guarulhos – Prazo prescricional que se conta conforme as normas do Código Civil – Entendimento do STJ acolhido no âmbito do REsp no 1.117.903/RS – Inaplicabilidade da Súmula no 314 do STJ – Paralisação do feito, porém, por mais de 10 (dez) anos – Inércia da exequente configurada – Recurso não provido.